Tribunal: TJES
Processo: 0000092-54.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-54.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDISON BATISTA OLIVEIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MORAIS – SENTENÇA
CITRA PETITA
– JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
-
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A parte autora pretende a inversão da cláusula quadragésima terceira do contrato, intitulada “Da inadimplência e da exclusão do consorciado”. A matéria, contudo, não foi objeto do pedido inicial, impedindo a sua análise
per saltum
diretamente pelo Tribunal, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, sendo flagrante a inovação recursal.

2. Infere-se dos autos que não houve manifestação pelo juízo
a quo
acerca dos danos morais
,
restando caracterizada a sentença
citra petita.
No caso, perfeitamente possível a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, estando o processo apto a julgamento.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o simples descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais.

4. A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não se tratando de dano
in re ipsa.

5. A rescisão ocorrida pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato em decorrência do alegado descumprimento da oferta não enseja a lesão aos direitos extrapatrimoniais do autor, que pleiteou o julgamento antecipado da lide, sendo mister a manutenção da sentença.

6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000092-54.2021.8.08.0030

APELANTE
:
VANDISON BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO
:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANDISON BATISTA DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 118/128 sustenta a apelante, inicialmente, a necessidade de aplicação da multa contratual, porquanto a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva do fornecedor.

Com relação aos danos morais, aponta que a sentença equivocadamente atribuiu-lhe o ônus da prova, violando o CDC.

E mais: restou comprovada a sua ocorrência que, segundo alega, seria
in re ipsa.

Pois bem.

O autor ajuizou a presente demanda objetivando rescindir o contrato de participação em grupo de consórcio nº 536396, sob a alegação de que a proposta apresentada fora unilateralmente modificada.

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação, sobrevindo a sentença que acolheu parcialmente a pretensão.

Requer o apelante, agora, o reconhecimento da culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão contratual, a ensejar a aplicação de multa contratual, bem como a sua condenação pela lesão aos direitos extrapatrimoniais.

Sem delongas, adianto que com relação ao primeiro ponto o recurso não deve ser conhecido.

E isso porque a parte autora pretende a inversão da cláusula quadragésima terceira do contrato, intitulada “Da inadimplência e da exclusão do consorciado”.

A matéria, contudo, não foi objeto do pedido inicial, impedindo a sua análise
per saltum
diretamente pelo Tribunal, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, sendo flagrante a inovação recursal.

Com relação ao pleito de danos morais, infere-se dos autos que não houve manifestação pelo juízo
a quo,
restando caracterizada a sentença
citra petita.

No caso, perfeitamente possível a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, estando o processo apto a julgamento.

Incursionando, pois, na questão, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

E isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o simples descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais.

Além disso, a caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, incumbindo-lhe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não se tratando de dano
in re ipsa.

Neste caso, entendo que a rescisão ocorrida pouco mais de dois meses após a assinatura do contrato em decorrência do alegado descumprimento da oferta não enseja a lesão aos direitos extrapatrimoniais do autor, que pleiteou o julgamento antecipado da lide, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)